Tribunal: TJDFT
Processo: 0739619-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739619-84.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO VIANA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A contra decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por MARIA DO SOCORRO VIANA DA SILVA. Consulta ao feito de origem revela a prolação de sentença julgando procedentes os pedidos, o que implica naperda do objeto do presente recurso, lastreada em juízo de cognição sumária. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “Agravo de Instrumento - Tutela provisória - Superveniência de sentença - Perda do objeto. A superveniência de sentença enseja a perda do objeto do agravo de instrumento voltado à obtenção de tutela provisória, independentemente do trânsito em julgado. (AGI 0735944-84.2022.8.07.0000, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, DJe 22/06/2023)” Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator